Tribunal: TJES
Processo: 5037303-23.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037303-23.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON SANTOS DE ANDRADE
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (3)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL. DESCABIMENTO. PLATAFORMA DO SERASA SEM CARÁTER RESTRITIVO. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n° 5037303-23.2022.8.08.0024

Recorrente: ANDERSON SANTOS DE ANDRADE

Recorridos:
AMC DO BRASIL
,
BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
FIDC IPAPENA VI
E BANCO VOTORANTIM S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ANDERSON SANTOS DE ANDRADE
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que, em decorrência do empréstimo não contratado, seu nome foi negativado, razão pela qual pleiteia pela reforma da sentença, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente faz jus ao recebimento de indenização por danos extrapatrimoniais em razão do empréstimo não contratado, oriundo de fraude.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Contudo, diferente do alegado pelo autor, não há nos autos prova idônea da alegada inscrição negativa junto aos órgãos de proteção ao crédito relacionada a dívida discutida nos autos. Dessa forma improcede o pedido de exclusão de registro negativo junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto aos danos morais, entendo que não merecem acolhimento, uma vez que embora reconhecida a inexistência do débito ora discutido, não restou comprovado que o autor teve seu nome negativado em razão deste.

Não houve, portanto, prova da violação aos direitos de personalidade do autor, capaz de exorbitar a esfera do mero aborrecimento, não havendo demonstração de situação excepcional para justificar a indenização pretendida.

Com efeito, o apontamento informado pelo recorrente no ID 5493593 foi inserido apenas na plataforma do SERASA, com o fito de viabilizar a renegociação da suposta dívida entre consumidor e credor, não constituindo cadastro público capaz de impedir novas contratações, e por conseguinte, não configura negativação da dívida, pois verificada apenas mediante acesso exclusivo do consumidor, inexistindo divulgação ou publicação das informações a terceiros. Nesse sentido:

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inscrição no programa "SERASA LIMPA NOME" não configura negativação da dívida, já que verificada apenas mediante acesso exclusivo do consumidor, inexistindo divulgação ou publicação das informações a terceiros - Dano moral não configurado. Recurso Improvido.
(TJSP; Recurso Inominado Cível 1001397-33.2022.8.26.0220; Relator (a): Wallace Gonçalves dos Santos; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível e Criminal; Foro de Guaratinguetá - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 30/06/2023; Data de Registro: 30/06/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto
ANDERSON SANTOS DE ANDRADE
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)